Tribunal: STF
Processo: RE 1409646
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 10, fl. 2):



    “DESAPROPRIAÇÃO. Ofício requisitório expedido em 1995. Pretendida aplicação da EC 62, da Lei n° 11.960 e da Súmula Vinculante n° 17 desde o primeiro pagamento insuficiente, com a retificação de todos os cálculos. Moratória que não concedeu perdão, ou remissão de dívida nem prazo de quase vinte anos para pagamento. Flagrante ofensa à coisa julgada e à segurança jurídica (art. 5°, XXXVI, da CF). Inadimplemento que desatende o previsto na Súmula Vinculante n° 17. Recurso a que se nega seguimento. Agravo não provido”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ alega violação aos arts. 5º, XXXVI; E 100, § 1º (atual § 5º), da CF/1988; art. 78 E 97 do ADCT; à SV 17; à EC 62/2009; e ao Tema 132 da repercussão geral, pois ao atualizar o saldo de cada uma das parcelas da moratória, o DEPRE incluiu equivocadamente juros moratórios e compensatórios que não são devidos (Vol. 14, fl. 4).



    Aduz que, “quanto à não incidência dos juros no período requisitorial constitucional (art. 100, § 5° da CF), a matéria inclusive é sumulada por esta Suprema Corte, através da Súmula Vinculante n. 17. Com relação a não incidência dos juros compensatórios e moratórios na moratória do art. 78 do ADCT, a repercussão geral foi reconhecida através da decisão exarada no Recurso Extraordinário n. 590.751/SP, que julgou constitucional a EXCLUSÃO dos juros compensatórios e moratórios nas parcelas da moratória estabelecida pelo art. 78 do ADCT” (Vol. 14, fl. 3).



    Sustenta que “as ADIns 2356 e 2362 que discutem a constitucionalidade do art. 78 do ADCT ainda não transitaram em julgado e a liminar de suspensão concedida somente têm efeito para os precatórios expedidos a partir de 2010, o que não é o caso do autos, cujo ofício requisitório foi expedido em 1995 — EP 3251/95, para pagamento em 1996 —precatório n. 30/96” (Vol. 14, fl. 5).



    Afirma que, diferentemente do consignado no acórdão recorrido, “não há que se falar em violação aos princípios do direito adquirido, da coisa julgada e da justa indenização, sob o argumento de que tais juros encontram fixados no título judicial do processo de conhecimento” (Vol. 14, fl. 6).



    Aduz que “os cálculos do DEPRE de fls. 1263/1272 adotaram como termo inicial dos juros moratórios nas parcelas 9ª e 10ª o dia 29/6/2009 (data de entrada em vigor da Lei n° 11.960/09). No entanto, deveria ter adotado o dia 10/12/2009, data em que entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 62/09, nos termos dos parágrafos 15 e 16 do art. 97 do ADCT” (Vol. 14, fl. 7).



    O recurso não foi admitido, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 21).



    No Agravo (Vol. 23), a parte refuta a aplicação do referido óbice sumular.



    Inicialmente, o RE foi sobrestado na origem até o julgamento de mérito do Tema 810/RG (Vol. 28).



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 30).



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ (Vol. 10):



    “Tempestivo agravo tirado pelo a agravante da decisão proferida a f. 160/167, que, com espeque no art. 557, caput, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao agravo de instrumento para manter decisão que indeferiu pedido de cancelamento ou retificação de todos os cálculos relativos aos ofícios complementares das parcelas pagas com atraso, cuja inclusão de juros compensatórios e moratórios implicaram pagamento em duplicidade.



    [...]



    1. Assim dispus na decisão agravada:



    1. O Município deve ter esquecido o quanto decidido no Agravo de Instrumento n° 979.481-5/7-00, pelo qual foi aplicada multa por litigância de má fé e indenização à parte contrária por discutir, pela quarta vez, o cancelamento dos juros compensatórios da complementação de parcela do precatório paga a destempo, tema que havia sido objeto do Agravo n° 337.285-5/0, ratificado no posterior Agravo n° 431.407-5/4 e no A.I. 899.237-5/1.



    Aqui, formula novamente os mesmos pedidos: cancelamento de todos os ofícios requisitórios que ensejaram complementação do precatório, ou retificação de todos os cálculos relativos a cada parcela, a fim de se aplicar legislação editada muito tempo depois do trânsito em julgado da decisão exequenda e dos prazos concedidos constitucionalmente para pagamento, nenhum deles respeitado pelo Município. 



    Embora tenha afirmado que o pagamento das oito parcelas do precatório expedido em 1995 "foram objetos de debates com interposição de agravos, gerando a expedição dos ofícios complementares em 2003 e 2004" (f. 3) e que em nenhum deles se discutiu "a mensagem legislativa do art. 78 do ADCT" (f. 13), o fato é que acaba pleiteando a mesma coisa: exclusão dos juros compensatórios de todo o período da longa moratória de quase vinte anos que instituiu unilateralmente. 



    2. Desde o pagamento da primeira parcela do precatório a procrastinação deve-se com exclusividade ao apelante que sistematicamente desrespeita a parte contrária, a administração da Justiça, a lei e a coisa julgada, em flagrante ofensa aos princípios elencados no caput do art. 37 da Constituição da República, especialmente o da moralidade.



    Bem por isso anota-se que se tivesse pago o seu débito de forma integral na época devida, ou respeitado os prazos constitucionais que lhe foram concedidos para o parcelamento, não haveria, por certo, remanescente a ser pago, e não se estaria discutindo índices inflacionários, correção e juros a serem aplicados sobre a dívida. 



    O expropriado aguarda há quase vinte anos a justa e integral reposição de seu patrimônio, em razão do desapossamento de seu imóvel, não obstante a mora instituída pelo art. 33 do ADCT ter concedido prazo de oito anos para o pagamento do débito remanescente. Verifica-se no caso que os critérios adotados no cálculo são legítimos e devem prevalecer, de forma a computar os acréscimos legais de acordo com os parâmetros sedimentados na decisão transitada em julgado há muito tempo.



    Assim, a aplicação retroativa da Lei 11.960/09 tornaria absoluta letra morta as garantias constitucionais da coisa julgada - princípio da imutabilidade das decisões - , do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, ou seja, da própria segurança jurídica, o que não se pode admitir, não havendo, consequentemente, falar-se na aplicação retroativa do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97 com a superveniente redação que lhe deu a Lei n° 11.960/09 e por conseguinte, do disposto na Emenda Constitucional n° 62/09.



    [...]



    A instituição da moratória por preceito constitucional não pode desconsiderar o valor da justa indenização devida ao expropriado e não deve carrear ao particular qualquer mácula patrimonial decorrente do ato expropriatório. O legislador apenas concedeu a dilação do prazo para pagar, afastando qualquer perdão ou remissão de dívida. 



    De outra parte, a decisão proferida no RE n° 590.751 não foi unânime, não ostentando força vinculante segundo o disposto no art. 543-B, § 4°, do CPC.



    Embora o Recurso Extraordinário tenha sido julgado em 09.12.2010, o Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, quatorze dias antes concedeu liminar na ADI n° 2.362, suspendendo a eficácia do art. 2°, da Emenda Constitucional n° 30/2000, que inseriu o art. 78 no ADCT, em razão de ter o constituinte derivado excedido a limitação imposta pelo art. 60, § 4°, da Constituição Federal (Relator Ministro Celso de Mello).



    [...]



    Portanto, em face da ADI não há como se reconhecer efeitos ao art. 78 do ADCT, de forma que os juros calculados em atenção à decisão que se executa atende ao contexto legal e constitucional.



    [...]



    Não há falar-se, outrossim, na eventual incidência da Súmula Vinculante n° 17, do C. STF, cujo verbete é o seguinte: "Durante o período previsto no parágrafo primeiro do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos". 



    Absolutamente claro o texto ao afirmar que não incidem juros no período, desde que os valores sejam pagos. No caso de inadimplemento como na hipótese dos autos, a benesse jurisprudencial não socorre o agravante, não atingindo os precatórios expedidos antes da sua vigência, portanto; e mais, para contemplar situação absolutamente diversa, sendo aplicável apenas na hipótese do § 5°, do artigo 100, da CF.



    Assim, a pretensão recursal, repita-se, constitui verdadeiro desrespeito ao ato jurídico perfeito e acabado, ao direito adquirido e à coisa julgada, isto é, às garantias asseguradas constitucionalmente e impassíveis de emendas tendentes a aboli-las, porque tratam de cláusulas pétreas. Desrespeito que não pode se perpetuar”.



    Pois bem, no julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese:



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.”



    Eis ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de período de graça constitucional.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do período de graça.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'.



    Além disso, o STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Nesse sentido, cite-se o seguinte julgado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão recorrido, proferido nas instâncias de origem, encontra-se em descompasso com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser reformado.



    2. Não cabe a incidência de juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. Quanto aos juros moratórios, devem ser aplicados somente em face das parcelas que não foram adimplidas no prazo estipulado.



    3. A imposição de juros em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito da matéria, devendo prevalecer na execução os parâmetros consolidados nos precedentes desta CORTE.



    4. Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário do agravante, com vistas a excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório” (RE 699424 AgR, em que constei como relator para acórdão, Primeira Turma, DJe. 1/08/2020).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 544.033- AgRsegundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento.



    Por outro lado, sustenta o recorrente que o termo inicial dos juros de mora quanto às últimas parcelas (9ª e 10ª) deve ser 10/12/2009, data em que entrou em vigor a EC 62/2009. 



    Ocorre que esta SUPREMA CORTE sedimentou o entendimento de que discussão relativa ao termo inicial dos juros de mora demanda análise da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5°, XXXVI, E 184 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTIVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A matéria constitucional ventilada no recurso extraordinário foi devidamente prequestionada. 



    II – A análise da incidência de juros remuneratórios sobre os Títulos de Dívida Agrária e do termo inicial para a incidência de juros de mora, depende da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inadmissível em RE – dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo –, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.169.694-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/8/2019).



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a controvérsia acerca do termo inicial da fluência dos juros moratórios, em repetição de indébito, não possui repercussão geral. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 504.657-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 20/1/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Juros de mora. Termo Inicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do termo inicial para se computar a incidência de juros de mora diante de condenação judicial com base na legislação infraconstitucional pertinente. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 1.018.955-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA excluir a incidência de (a) juros compensatórios nas prestações decorrentes do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT; e (b) juros moratórios das parcelas adimplidas no prazo estipulado no requisitório.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente